Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725795-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AGEU GONÇALVES DA SILVA, ADILMA JOSE DE SOUSA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO FIRMADO POR FALSÁRIO. COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 479 DO STJ. DISTINGUISHING VERIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o enunciado da Súmula de Jurisprudência no 479, segundo o qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2 – Entretanto, os fatos narrados nos autos não configuram fortuito interno hábil a atrair a incidência da Súmula 479 do STJ, como constou do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, pois, restando induvidoso que a ação isolada do Consumidor deu causa ao resultado danoso lamentado na inicial, subsume-se a espécie ao previsto no inciso II do § 3o do art. 14 do CDC, sendo indevida a responsabilização, ainda que concorrente, do Fornecedor/Réu. Isso porque os Autores não empregaram o cuidado e prudência necessários no atendimento de ligação realizada por falsário, que indicou que agissem de determinada maneira, a quem obedeceram, realizando procedimentos em terminal de autoatendimento, a despeito de ser fato comum e corriqueiro na nossa sociedade que fraudes bancárias são cometidas a todo tempo valendo-se de tais expedientes. 3 – Assim, feito o distinguishing devido em relação ao Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 479 do STJ, impõe-se a mantença do acórdão primevo. Apelação Cível dos Autores desprovida. Apelação Cível do Réu provida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de comprovação de que assentiram com a contratação do empréstimo diante da fraude na assinatura reconhecida pelo decisum, razão pela qual houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira e não haveria que se falar em culpa dos consumidores. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, os Autores relataram em sua petição inicial que, no dia 21/07/2020, após o Autor receber ligação proveniente do número da central telefônica do Réu (4003- 3001), por orientação de suposto preposto dele, dirigiu-se a um terminal de autoatendimento para realizar procedimentos na máquina e atualizar seus limites de transações, sendo que, segundo afirmam, em sequência e sem compreenderem a razão, identificaram a contratação de empréstimo em sua conta bancária, no valor de R$ 59.183,00, cujos recursos, somados aqueles dos próprios Autores que já encontravam em conta corrente (R$ 8.820,80), foram utilizados para pagamento de tributos estranhos aos Autores, devidos ao Estado de São Paulo. Ademais, afirmaram que, mesmo após já terem comparecido a uma agência do Banco do Brasil para noticiar o fato, ainda foi realizada compra com o cartão de crédito, que também não reconhecem, no valor de R$ 8.750,00. Embora seja de conhecimento comum que centrais de Bancos não realizem ligações para seus clientes no intuito de alterar limites, confirmar ou alterar senhas ou realizar outras operações congêneres, resta incontroverso nos autos que o Autor recebeu ligação do gênero e, seguindo as orientações do estelionatário, dirigiu-se a um terminal de autoatendimento, local em que realizou os procedimentos que lhe foram solicitados, o que acabou por permitir que empréstimo fosse tomado por via digital em sua conta bancária, bem assim que fosse realizada compra com cartão de crédito. Com os recursos mutuados, foram pagos tributos ao estado de São Paulo que nada se relacionam com os Autores. A responsabilização dos Autores, portanto, decorre da ausência de cuidado e prudência no atendimento de ligação realizada por falsário a indicar que agissem de determinada maneira, a quem obedeceram, a despeito de ser fato comum e corriqueiro na nossa sociedade que fraudes bancárias são cometidas a todo tempo valendo-se de tais expedientes (ID 37066315 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024